Tribunal: TJES
Processo: 0030387-98.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0030387-98.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKS KLEY DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Jacks Kley do Nascimento
em face da sentença de folhas 341/342, prolatada pelo juízo

da
4ª Vara Criminal de Vila Velha
que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o recorrente como incurso nas sanções dos
artigos

121, §2º, inciso IV e 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
impondo-lhe a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 22 de junho de 2017, por volta das 17h30min, na Rua Antônio Guedes, próximo à Escola Darcy Ribeiro, Bairro Morada da Barra, em Vila Velha, o recorrente, com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo em Diogo Luiz Santos, que foi a causa eficiente de sua morte e, em Dianderson Souza Santos, que, por erro de pontaria, não foi atingido.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que as penas-base cominadas aos crimes que lhe foram imputados sejam reduzidas.

O recurso não merece acolhimento
.

Na
primeira fase
, o juízo fixou as penas-base dos delitos de homicídio consumado e tentado em
16 (dezesseis) anos
de reclusão e
14 (quatorze) anos
de reclusão
,
respectivamente, ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 12 (doze) anos de reclusão.

Ao contrário do que diz, a pena fixada encontra-se proporcional e consentânea às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que
a

culpabilidad
e

foi aferida como desfavorável. Ademais, quanto ao delito previsto no
artigo

121, §2º, inciso IV

, do Código Penal,
as consequências do crime
também foram desvaloradas.

Quanto à
culpabilidade
,

verifico que foi considerada desfavorável eis que o o crime foi cometido em via pública, na presença de outras pessoas, por volta das 17h30min, o que demonstra um elevado nível de ousadia por parte do agente. Frise-se que foram desferidos 5 (cinco) disparos de arma de fogo. Logo, certo o vetor presta-se à exasperação.

As
consequências

extrapenais
foram consideradas em desfavor do réu, porquanto a vítima fatal deixou filhos, que serão privados do convívio paterno, o que não é elemento inerente ao tipo penal do homicídio qualificado. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A existência de filhos da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque. [...] (AgRg no AREsp 1902179/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos. Precedentes. No caso, a vítima deixou 3 filhos órfãos, sendo que o menor possuía 12 anos de idade ao tempo do fato. (HC n. 290.996⁄RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º⁄8⁄2016).

Dessa forma, vislumbro que as circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente motivadas e com respaldo nos elementos concretos, além de que está em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros legais. Observe-se:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] (AgRg no AREsp 1823762, QUINTA TURMA. Min. Relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021)

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessária para a reprovação e prevenção do crime, devendo ser
mantida
.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes. Contudo, presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0017465-98.2012.8.08.0035, de modo que as penas intermediárias dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal foram fixadas em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
respectivamente.

Na
terceira etapa
, quanto ao crime de
homicídio consumado
,
ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual a pena intermediária foi fixada de modo definitivo. Em relação ao delito de
homicídio tentado
, inexistem causas de aumento de pena. Todavia, presente a minorante disposta no artigo 14, II, do Código Penal, o juízo aplicou a fração máxima de diminuição (2/3), fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

A partir disso, tendo em vista o concurso formal, nos moldes do artigo 70, do Código Penal, o juízo
fix
ou
a
pena definitiva
em 24
(vinte e quatro
) anos, 1

(
um
) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, "a", do Código Penal).

Diante do exposto, consoante o parecer da douta PGJ,
conheço
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A dosimetria da pena se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, não merecendo reparos se todas as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base restaram devidamente fundamentadas e encontram respaldo nas provas produzidas. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.